Tribunal: TJMT
Processo: 0019512-40.2012.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019512-40.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LOURENCINHA DA SILVA COSTA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA -MACONHA DESTINADA PARA O USO PESSOAL E DA COMPANHEIRA DA APELANTE - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO - APREENSÃO DE ENTORPECENTE DECORRENTE DE INFORMAÇÃO ANÔNIMA ESPECÍFICA - CONFISSÃO DA APELANTE E DEPOIMENTOS POLICIAIS - COMPROVAÇÃO DE TRANSPORTE DE MACONHA DESTINADA A TERCEIRA PESSOA PRESA - TRÁFICO DE DROGAS CARACTERIZADO - JULGADO DO TJMT -
INTENÇÃO DE CONSUMO
NO INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL
-

VERSÃO ILÓGICA -
QUA
NTIDADE ENCONTRADA - POSSIBILIDADE DE CONFECÇÃO DE MAIS DE 56 (CINQUENTA E SEIS) CIGARROS - ACÓRDÃO DO TJMT - ENTENDIMENTO DO STJ -

DROGA SERIA DESTINADA APENAS AO USO - ÔNUS DA DEFESA - ACÓRDÃO DO TJMT E LIÇÃO DOUTRINÁRIA - DESCLASSIFICAÇÃO INJUSTIFICÁVEL - TRÁFICO PRIVILEGIADO - REITERAÇÃO ESPECÍFICA DA APELANTE -
HABITUALIDADE EM CRIMES HEDIONDOS E/OU EQUIPARADOS - DEDICAÇÃO À ATIVIDADE DELITIVA EVIDENCIADA - ORIENTAÇÃO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 52 DO TJMT - CAUSA DE DIMINUIÇÃO INAPLICÁVEL - RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado que a substância entorpecente apreendida foi transportada pela apelante e se destinava a terceira pessoa que se encontrava presa, afigura-se caracterizado o
tráfico
de drogas (TJMT, N.U 0009451-76.2019.8.11.0042).

Se a
quantidade de maconha apreendida possibilitaria a confecção de mais de 56 (cinquenta e seis) cigarros (TJMT, AP no 30241/2018),
mostra-se ilógica a versão da apelante no sentido de que consumiria a maconha no interior da unidade prisional, seja sozinha ou com a companheira, sobretudo porque,
“em se tratando de dia de visitas, o consumo na unidade tornar-se-ia praticamente impossível diante da existência de vários visitantes e da presença constante de fiscalização”
(TJMT, AP N.U
0003105-45.2014.8.11.0023).

C
abe à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

A
contumácia em tráfico de drogas
obsta a aplicação da referida minorante (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC; TJMT, Enunciado Criminal 52).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0019512-40.2012.8.11.0042 -

COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE (S):

LOURENCINHA DA SILVA COSTA

APELADOS (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por LOURENCINHA DA SILVA COSTA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 338205), que a condenou por tráfico de drogas em estabelecimento prisional a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33,
caput,
c/c art. 40, III da Lei no 11.343/2006 – (fls. 131/148).

A apelante sustenta que: 1) o tráfico de drogas não estaria caracterizado, pois a maconha seria
“consumida junto com a namorada que se encontrava reclusa”
; 2) preencheria os requisitos do tráfico privilegiado.

Requer o provimento para que seja desclassificado o tráfico de drogas para posse
de drogas para uso próprio [
art.
28 da
Lei no 11.343/2006]
. Subsidiariamente, aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado (
fls. 173/179).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (fls. 180/191).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - tráfico de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/06] - sentença condenatória - Irresignação defensiva - 1. Pretende a defesa a desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio descrito no art. 28 da Lei no 11.343/06 - impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - 2. Sustentada aplicação da causa de diminuição inserta no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 - Inviabilidade - Requisitos legais não preenchidos - Réus que se dedicam à atividades criminosas - Pelo desprovimento do recurso.”
(
Élio Américo, procurador de Justiça - fls. 200/208)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“No dia 21 de outubro de 2012 por volta das 09:40hs, no presídio feminino Ana Maria do Couto May em Cuiabá residencial acima citado, a denúncia da LOURENCINHA DA SILVA COSTA, foi encaminhada a Central de Flagrantes, para o registro dos fatos, por trazer consigo, substância entorpecente, com fito mercantil, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. [...]

Realizado laudo de constatação de n 9.3806/2012 confirmou a presença de entorpecentes (fl.14), nas porções apreendidas, as quais somaram 56,82g (cinquenta seis gramas e oitenta e dois centigramas), positivo para a presença de maconha. Quando interrogado na central deflagrante (f1s. 06), respondeu que estava levando drogas para sua namorada no presídio, pois a mesma é usuária. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Lourencinha da Silva, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 [...]”
(Julieta Nascimento de Souza, promotor de Justiça – fls. 12/15)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal da apelante nestes termos:

“A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de fl. 11 e em seguida pelos laudos de constatação preliminar (fl. 14) e toxicológico definitivo (fls. 86/87), não restando dúvidas que a substância apreendida em poder da acusada trata-se de maconha [...]

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito:

A denunciada LOURENCINHA DA SILVA COSTA, em seu depoimento judicial confessou a autoria do delito, declarando [...]

A testemunha de acusação, PATRICIA HELENA CAMPOS, em seu depoimento judicial corroborou as declarações da ré, relatando [...]

A confissão espontânea da ré e o depoimento da policial que fez a revista e encontrou o entorpecente, corroborados com as demais provas colhidas na fase investigativa, não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva. [...]

Denota-se, portanto, que a confissão judicial da acusada, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor probatório e serve como base à sua condenação, vez que guarda total harmonia com as demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]

No caso sob análise, a confissão da ré se alinha as demais provas do processo, inclusive com o depoimento da policial que lhe fez a revista, não deixando dúvidas quanto à autoria delitiva.

Muito embora sustente a acusada que a droga apreendida seria destinada ao seu consumo e de sua namorada, é certo que a quantidade destoa do sugerido pelo art. 28 da Lei de Drogas, ressaltando que o tipo penal disciplinado no art. 33 da Lei de Tóxico também prevê para aquele que fornece gratuitamente.

Diante dessas razões entendo haver elementos justificadores para a condenação da denunciada LOURENCINHA DA SILVA COSTA, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33, “caput” da Lei de Drogas, no que se referem às condutas de trazer consigo drogas, de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Concernente à causa de aumento de pena, previstas no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, que se aplica quando “a infração tiver sido dentro das dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais” pela própria ré foi confessado que trazia consigo droga para introduzir dentro do estabelecimento prisional.

Assim, valorando esta confissão da ré, a situação do flagrante, que ocorreu dentro do estabelecimento prisional, não deixa dúvida que a ré praticou o ilícito penal atribuído.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenar a denunciada LOURENCINHA DA SILVA COSTA nas penas do art. 33, caput c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei de Tóxicos, já que trazia consigo drogas com intuito de adentrar em estabelecimento prisional, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR a denunciada LOURENCINHA DA SILVA COSTA [...] na sanção do art. 33, “caput” c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/06 [...]

Concernente ao redutor do parágrafo 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, a condenada não faz jus a essa benesse, visto que embora seja primária, não reúne bons antecedentes, consoante se vê do extrato que a esta se junta, retirado do site do Egrégio Tribunal de Justiça.

Isaac Sabbá Guimarães, em sua obra Nova Lei Antidrogas Comentada – 5a Ed. – Editora Juruá – pág. 115/116, comentando a aplicação do §4o, do art. 33, da Lei de Entorpecente, explica: “(...) Não basta que o réu seja primário: o legislador exige que o mesmo apresente bons antecedentes, ou seja, que não constem de sua vida pregressa ocorrências policiais ou outros processos criminais. (...). Os bons antecedentes, a que se refere o legislador, serão aferidos pela ausência de notícias ou inquéritos policiais contra o réu”.

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente [...]”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - fls. 131/148)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 28), Laudo de Constatação no 3806/2012 (fls. 31) e Laudo de Pericial no 03-01.007416/2012 (fls. 104/105), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Durante as investigações, realizou-se as oitivas de Patrícia Helena Campos e Edvane Maria da Costa, policiais militares (fls. 18 e 19), Ruterio Pascoal de Arruda, agente prisional (fls. 20) e o interrogatório de LOURENCINHA DA SILVA COSTA, apelante conhecida por “Lola” (fls. 21/22).

Em Juízo, colheu-se o depoimento da policial militar
Patrícia Helena Campos e o interrogatório da apelante

(Relatório de Mídias de fls. 194).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 21.10.2012, aproximadamente 9h40m, a apelante tentou ingressar no presídio feminino Ana Maria do Couto May, em Cuiabá, onde Cristiane Mota Barbosa [sua companheira] encontrava-se presa preventivamente, trazendo consigo uma porção de maconha, com peso de
56,82g (cinquenta seis gramas e oitenta e dois centigramas),
escondida em seu órgão genital;

- Patrícia Helena Campos e Edvane Maria da Costa [policiais militares] relataram, na fase inquisitiva, terem recebido informação anônima de que a apelante estaria transportando entorpecente para dentro do presídio e, em revista pessoal, encontraram
“um tablete médio de maconha”
de dentro de sua genitália (fls. 18 e 19). Em Juízo Patrícia Helena Campos corroborou a declaração extrajudicial e acrescentou que o crime ocorreu em dia de visita (Relatório de Mídias de fls. 194);

- a apelante, na fase policial, declarou ser usuária de maconha e afirmou estar levando
“a droga para sua namorada”
que
“está cumprindo pena por tráfico ilícito de drogas”
(fls. 21/22). Na instrução, aduziu que o entorpecente seria consumido por ela e pela companheira, no interior da unidade prisional (Relatório de Mídias de fls. 194).

Dito isso, vejamos.

A apreensão de entorpecente decorreu de informação, por telefone, especificamente sobre a tentativa da apelante introduzir entorpecente na unidade prisional, momentos antes do horário de visita.

A confissão da apelante LOURENCINHA DA SILVA COSTA, tanto em sede policial quanto em Juízo, somada aos depoimentos das policiais militares Patrícia Helena Campos e Edvane Maria da Costa, nas duas fases da persecução penal, comprovam que a apelante transportou uma porção de maconha [peso total de
56,82g] com a intenção de entregar para sua companheira
Cristiane Mota Barbosa, a qual encontrava-se segregada no presídio feminino de Cuiabá, cumprindo pena por tráfico de drogas.

Com efeito, evidenciado que a substância entorpecente apreendida foi transportada pela apelante e se destinava a terceira pessoa que se encontrava presa, afigura-se caracterizado o
tráfico
de drogas (TJMT, N.U 0009451-76.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 2.10.2020).

Registre-se que
,
a quantidade encontrada [56,82g
]
possibilitaria a confecção de mais de 56 (cinquenta e seis) cigarros,
“se levado em conta que para fabricar um cigarro utiliza-se menos de um grama de erva”
(TJMT, AP no 30241/2018 - Primeira Câmara Criminal - 3.8.2018).

Mostra-se ilógica a versão da apelante no sentido de que consumiria a maconha no interior da unidade prisional, seja sozinha ou com sua companheira, sobretudo porque,
“em se tratando de dia de visitas, o consumo na unidade tornar-se-ia praticamente impossível diante da existência de vários visitantes e da presença constante de fiscalização”
(TJMT, AP N.U
0003105-45.2014.8.11.0023 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020).

Em situação semelhante, es e. Tribunal decidiu:

“Considerando a quantidade de droga apreendida (52,10g de maconha) e que a mesma era levada pela ré, no interior de seu corpo, quando do seu ingresso no estabelecimento prisional, quantidade incompatível com mera destinação para consumo pessoal da acusada ou durante até mesmo a visita, evidenciado se encontra que as substâncias entorpecentes se destinavam a abastecer o comércio ilícito dentro do estabelecimento prisional, sendo descabida a pretendida desclassificação.
”
(TJMT, N.U 0009451-76.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 2.10.2020).

Outrossim, cabe à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

Assim sendo, a desclassificação da conduta mostra-se injustificável.

Quanto ao tráfico privilegiado, o
Juízo singular não aplicou a minorante por considerar que a apelante respondia a outra ação penal por tráfico de drogas (fls. 131/148).

A reiteração específica da apelante refere-se a traficância cometida menos de 1 (um) ano após ter sido denunciada nesta ação penal, cujo sentença foi objeto de apelação, sendo mantida a condenação, com trânsito em julgado no dia 21.8.2017 (Código 357203/Comarca de Cuiabá).

A
contumácia em tráfico de drogas
obsta a aplicação da referida minorante (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.10.2020; TJMT, Enunciado Criminal 52).

Note-se que, embora o c.
STF tenha relativizado a matéria, no sentido de não ser pertinente a utilização de ações penais em curso para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC no 173806 - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020), esse entendimento não se mostra aplicável ao caso diante da condenação transitada em julgado.

Registre-se, ainda, que
a apelante possui outra condenação por tráfico de drogas cometido em 19.1.2015, no interior do presídio feminino de Cuiabá, transitada em julgado em 23.5.2016 (Código 399668/Comarca de Cuiabá), de modo a elidir hipótese de ser a apelante traficante ocasional.

Logo, afigura-se inaplicável a causa de diminuição.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020